Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra acórdão proferido por esta turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu. Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso, na medida em que não houve fixação de honorários em favor do advogado do embargante. Refere que o art. 55 da Lei no 9.099/95 não condiciona a fixação de honorários à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Pede o acolhimento dos embargos para que sejam fixados os honorários de sucumbência recursal.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. O acórdão não padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, sendo patente que o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Com efeito, o Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE.
V. Nesse aspecto, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Assim, o recorrente vencido não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. Ou seja, se o recorrido não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.